Tribunal: TJMT
Processo: 1004700-15.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004700-15.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEVERTON GIMENES DOS SANTOS - CPF: 021.827.291-00 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JEVERTON GIMENES DOS SANTOS - CPF: 021.827.291-00 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE FATURAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE CARACTERIZADA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO – RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 ANEEL – REGULARIDADE DA COBRANÇA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL – CONFIGURADO – COBRANÇA DE DÍVIDA PRETÉRIA – PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Comprovado o desvio de energia pela concessionária, mediante regular procedimento administrativo descrito na Resolução ANEEL n. 414/2010, é licita a cobrança dos valores da energia efetivamente consumida.

“É possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação
.”
(REsp 1412433/RS).

In casu, por se tratar de serviço essencial, o corte em razão de inadimplemento de débito pretérito, configura dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora S.A. e Jeverton Gimenes dos Santos
em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c revisional de faturas de energia elétrica c/c indenização por dano moral
,
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar lícito e exigível o valor referente à relação jurídica debatida, cobrada na fatura acostada aos autos, condenando, todavia, a empresa ao pagamento de indenização a título de dano moral, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em decorrência do corte de energia em virtude de dívida pretérita. Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na proporção de 50% para cada, cuja exigibilidade ficará suspensa em relação ao autor, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a concessionária recorre alegando a necessidade de afastar a condenação pelo dano moral, tendo em vista que diante da constatação de irregularidade no aparelho medidor do recorrido, o qual impedia a leitura correta da energia consumida, é certo que podia cobrar pelo consumo não faturado e, em caso de inadimplemento, proceder à suspensão do serviço ou negativação dos dados. Subsidiariamente, postula pela minoração do dano moral.

De outra banda, o autor recorre sustentando, em síntese, a ocorrência de invalidade no procedimento administrativo adotado pela concessionária, uma vez que o TOI goza de presunção relativa de veracidade, posto que produzido unilateralmente. Além disso, assevera que o débito impugnado é referente à energia elétrica não faturada, não havendo demonstração, entretanto, de que o não faturamento ocorreu por culpa do autor ou em razão de fraude por ele cometido. Ainda, insurge-se pela majoração do dano moral fixado.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 8 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Jeverton Gimenes dos Santos
move ação declaratória de inexistência de débito c/c revisional de faturas de energia elétrica c/c indenização por dano moral contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora S.A.
, aduzindo que foi surpreendido com o corte no fornecimento de energia elétrica e, ao procurar a empresa, foi informado de um débito em aberto no valor de R$ 9.457,53 (nove mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos), a título de faturas de energia elétrica, imputadas desde o período de 02/2018 a 09/2019. Aduz que as faturas possuem valor exorbitante e não condizem com o real consumo de sua residência, não recebendo, inclusive, prévia notificação da realização de quaisquer vistorias e/ou inspeções no imóvel, somente tomando ciência quando recebeu correspondência com o suposto débito.

A concessionária de energia elétrica apresentou contestação (id. 153549754), sustentando, em síntese, que após inspeção em 17.09.2019, verificou que o sistema de medição na UC 6/1484416-1 havia sido adulterado, pois o equipamento continha desvio de energia no ramal de entrada, o que fazia com que uma parte do produto consumido não fosse registrada pelo aparelho. Ainda, lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.o 719823 e expediu Carta ao Cliente, respeitando a Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, considerando lícito e exigível o valor referente à relação jurídica debatida, cobrada na fatura acostada aos autos, condenando, todavia, a empresa ao pagamento de indenização a título de dano moral, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em decorrência do corte de energia em virtude de dívida pretérita. Ainda, em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na proporção de 50% para cada, cuja exigibilidade ficará suspensa em relação ao autor, nos termos do art. 98, §3o, do CPC (id. 153549789).

Inconformados, ambos recorrem.

Por questão de lógica procedimental, passo à análise do recurso manejado pelo autor, que sustenta a invalidade no procedimento administrativo adotado pela concessionária, além de pretender a majoração do dano moral.

Pois bem. A
questão recursal cinge-se em aquilatar a exigibilidade do débito no valor de
R$ 9.457,53 (nove mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos),
referente ao consumo recuperado de energia elétrica apurado na UC 6/2273185-5
.

Para justificar a cobrança da unidade consumidora em referência, a concessionária externou que
após realizar vistoria no local em 17.09.2019, seus funcionários detectaram

irregularidades no medidor, com desvio de ramal, o que fazia com que uma parte do produto consumido não fosse devidamente registrado,
procedendo de acordo com o determinado pela Resolução n. 414/2010 da Aneel, realizando a lavratura do
Termo de Ocorrência e Inspeção
, onde
registrou a irregularidade existente no medidor com registros fotográficos e histórico de consumo.

Ressalte-se, ainda, que a inspeção foi acompanhada pelo próprio autor recorrente, que assinou o
TOI
, sendo-lhe entregue uma via do referido documento.

Nesse contexto, após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante. Explico.

Inicialmente, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito,
in casu
, que as faturas de recuperação foram geradas em valor não condizente com o efetivo consumo.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

Nesta senda já tive oportunidade de julgar:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE EM SUPERMERCADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6o, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente. (...).
”
(RAC n. 1012805-15.2019.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.03.2021 – negritei)

In casu
, o apelante não comprovou minimamente a irregularidade, insurgindo-se, então, quanto à inobservância ao contraditório no procedimento administrativo de lavratura do TOI, produzido de forma unilateral pela concessionária, apesar de assinado por ele.

Lado outro, a concessionária de energia demandada se desincumbiu do seu ônus, tendo em vista que demonstrou a regularidade no procedimento adotado, porquanto realizado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, obedecendo ao disposto na Resolução n. 414/2010, da ANEEL.

Nesse passo, não há dúvidas acerca da irregularidade no medidor, vez que há nos autos cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 19823, cujo T.O.I foi acompanhado e devidamente assinado pelo apelante, que recebeu uma via, após a realização da inspeção e que tomou ciência do ato (id. 153549765).

Em seguida foi notificado mediante “Carta ao Cliente” informando o período apurado e a planilha de cálculo da recuperação de consumo do citado intervalo de tempo (id n. 153549522), bem como há registros fotográficos do medidor e o local da inspeção (id. 153549766).

Nesse passo, andou bem o magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“Compulsando os autos, verifica-se que em contestação apresentada no ID. 41476145, alegou a requerida a exigibilidade da fatura por ela emitida, juntando documentos.

Assim, o ônus da prova lhe foi atraído em razão do disposto no artigo 373, inciso

II do CPC.

Para sustentar a exigibilidade do débito da unidade consumidora em referência, a concessionária aduz que, em 17/09/2019, realizou vistoria no equipamento de medição de energia elétrica do imóvel em comento, ocasião em que detectara indício de existência de irregularidade, sendo que após o procedimento padrão revisou o quantum energético não aferido, para fins de cobrança em fatura de energia, obtendo o débito de R$ 9.457,53, (ID. 41476145 - Págs. 2/3).

Afirmou a concessionária que cumprindo estritamente as determinações das normas setoriais vigentes (Resolução n. 414/2010 da ANEEL) notificou a parte autora de todo o procedimento até então adotado, bem como das conclusões, a fim de que garantisse o direito dela ao contraditório, o que tornaria a fatura de energia elétrica em comento legal e exigível, tendo agido no exercício regular do seu direito.

Além disto, constou dos autos fotocópia do termo de ocorrência e inspeção realizado na residência da parte autora, planilha de cálculo de revisão de faturamento descrevendo pormenorizadamente os índices e fatores utilizados, registros fotográficos da ocorrência evidenciado no desvio de energia (ID. 46169495, 46169496, 46169497, 46169501, 46169502 e 46169504), bem como e, principalmente, Carta ao Cliente (ID. 46169500), a qual cientifica a parte autora acerca do procedimento adotado e as medidas a se tomar, documentos os quais a parte demandante não logrou êxito em impugnar.

Ademais, calha registrar que a irregularidade em tela é decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor e não sendo o medidor substituído é desnecessária a apuração pericial, consoante entendimento pretoriano
, vejamos:

(...)

Diante destes elementos, tem-se que a requerida agiu amparada na Resolução no. 414/2010/ANEEL, que autoriza a concessionária de fornecimento de energia elétrica a proceder com a apuração do consumo de energia com base na carga instalada verificada no momento da constatação da irregularidade, quando constatada irregularidade no medidor de consumo, como no presente caso.”
(id 153549789).

Dessa forma, resta evidente que o consumidor usufruía do serviço de energia elétrica no período de irregularidade, sendo responsável pelo pagamento da dívida de recuperação de consumo.

À vista disso, descabe a discussão acerca da prova da autoria da irregularidade, mormente em razão de que, constatado a irregularidade, deverá pagar pelo consumo não registrado, posto que se beneficiou com o mesmo.

Ressalta-se que em se tratando de apuração de irregularidade que se encontra na parte externa do aparelho de medição, que é o caso de desvio de energia, dispensável perícia no aparelho medidor, mediante vistoria do INMETRO, como questiona o apelante. A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO
– SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010).

Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.

No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela esposa do cliente, além de acostar as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, a memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho, demonstrando que após a inspeção o consumo passou a ser maior, o que legitima a cobrança realizada no presente feito
.”
(RAC n. 1013125-02.2018.8.11.0003, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.05.2021 - negritei)

Desse modo, comprovado o registro de consumo de energia inferior ao efetivamente consumido, a concessionária agiu em exercício regular de direito ao cobrar a diferença nos termos da Resolução 414/2010, da ANEEL, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito gerado.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado pelo consumidor, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores
”.
(RAC n. 1021695-06.2020.8.11.0003, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, Julgado em 22.09.21 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELA AUTORA – DIREITO DE DEFESA

GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE

CONSUMO – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação e assinatura do responsável pela residência, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe
.”
(RAC n 1006192-42.2020.8.11.0003, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.09.2022 - destaquei)

Portanto, tenho que o douto magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao reconhecer a regularidade da cobrança das faturas de recuperação de consumo, estando de acordo com os critérios previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL.

Por outro lado, quanto ao dano moral, questionado por ambos os recorrentes, entendo que a condenação deve ser mantida, em razão do entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 699 (REsp 1.412.433/RS),
in verbis:

“
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação
.”

Assim, não obstante o reconhecimento da licitude da recuperação de consumo, não cabe a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando decorrente de débito pretérito, nos exatos termos fixados na r. sentença, devendo a concessionária de energia utilizar-se dos meios judiciais adequados para exigir o pagamento pelo consumidor.

No caso, conforme se extrai da “Carta ao Cliente” (id. 153549522), entregue em 28.10.2019, a recuperação de consumo se refere ao período de 02/2018 a 09/2019, contudo, a fornecedora efetuou o corte no fornecimento de energia somente em 02.03.2020, ficando claro que a interrupção foi realizada em razão de débitos pretéritos.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS -
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - DÉBITO PRETÉRITO - SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor somente é lícita pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à

constatação

da

fraude,

desde que executado

o

corte

em

até

90 dias após o vencimento do débito,

sem

prejuízo

do

direito

de a concessionária utilizar os meios

judiciais

ordinários

de

cobrança

da

dívida. (REsp 1412433/RS).

A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.
”
(RAC n.o 0007053-21.2015.8.11.0003, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 10.11.2021 – destaquei).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – LEGALIDADE – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO -DEMONSTRADA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA POR DÍVIDA PRETÉRITA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DA REQUERENTE E DA REQUERIDA – NÃO PROVIDOS.

(...)

2. Contudo, em que pese o procedimento adotado pela requerida/concessionária, ora primeira apelante, para se apurar a recuperação de consumo não padeça de qualquer irregularidade, sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais deve ser mantida. Isso porque, atualmente, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito
.

3. Ainda, a teor do disposto no artigo 172, §2o, da Resolução de n.o 414/2010 da ANEEL, somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor.

4. Partindo-se das premissas acima mencionadas, restou caracterizada a ilegalidade e abusividade praticada pela requerida, ora primeira apelante, já que, sem observar que a cobrança realizada dizia respeito à débitos pretéritos, realizou a interrupção do fornecimento de energia elétrica para a residência da requerente, ora apelada, em desconformidade com o disposto no artigo 172, §2o, da Resolução de n.o 414/2010 da ANEEL
. (...)
” (RAC n.o 1004421-29.2020.8.11.0003, 4a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 25.01.2023 – destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
VEDAÇÃO DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não obstante o reconhecimento da licitude da recuperação de consumo, não cabe a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando decorrente de débito pretérito, devendo a fornecedora de energia utilizar-se das medidas judiciais adequadas para exigir o pagamento pelo consumidor
.

(...)

A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, por se tratar de serviço essencial
. (...)”.
(RAC n.o 1013716-56.2021.8.11.0003, 2a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 14.12.2022 – destaquei).

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo dos recorrentes.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto conheço de ambos os recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023